Tribunal: TJDFT
Processo: 0704591-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0704591-28.2019.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA SELI DE JESUS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA formulado por MARIA SELI DE JESUS em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S.A. – BRB. A Apelante sustenta que, em razão do aval prestado, os descontos mensais em sua conta corrente têm comprometido 55% dos seus proventos de aposentadoria. Afirma que o aval só foi prestado devido à existência de seguro prestamista. Requer a concessão da tutela de urgência para manter a suspensão dos descontos em sua conta corrente. O ESPÓLIO DE MARIA GERALDA DE RESENDE (mutuária) pediu às fls. 1/6 ID 20062235 sua HABILITAÇÃO NOS AUTOS COMO TERCEIRO INTERESSADO e a concessão de TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL. Alega que que a dívida não foi quitada pelo seguro prestamista e que a tutela de urgência deferida na origem deve perdurar até o trânsito em julgado. Pede a sua habilitação e a permanência da suspensão dos descontos. É o breve relatório. Decido. A tutela de urgência foi deferida às fls. 1/3 ID 17241502, porém cessou com a sentença de improcedência. E não se verifica, nesse contexto de cognição sumária, a presença dos requisitos que legitimam a sua renovação no plano recursal, tendo em vista que os descontos têm amparo contratual e não houve contratação de seguro prestamista hábil a quitar a dívida com a morte da mutuária. Consoante ponderado na sentença: Não há como determinar que seja considerado existente e eficaz contrato de seguro prestamista sem que tenha havido a cobrança e, consequentemente, o pagamento de prêmio, por absolta falta de contraprestação. As partes, ao assinarem a Cédula de Crédito Bancário que descreve especificamente todos os valores cobrados e que, por isso, consta como R$0,00 o valor a título de seguro, tinham ciência naquele ato da inexistência de contratação de seguro. Assim, não há que se considerar existente, tampouco válido e eficaz, contrato de seguro prestamista em favor da parte autora. Conclui-se, assim, pela ausência da probabilidade do direito neste juízo de cognição superficial. Quanto ao pedido de habilitação do espólio, deverá ser instruído com a prova da investidura na inventariança. Isto posto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Brasília-DF, 1o de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator